Tribunal: TJES
Processo: 0005718-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005718-34.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: GENILSON RODRIGUES RABELO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INTERRUPÇÃO PELO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu a punibilidade do réu em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, referente à condenação pelo crime do art. 129, §9º, do CP, e na modalidade abstrata quanto ao delito do art. 232 da Lei nº 8.069/1990. A agravante, na qualidade de assistente de acusação, sustenta que a interposição de apelação criminal impede o reconhecimento da prescrição retroativa antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de apelação criminal pela assistente de acusação impede o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 129, §9º, do CP; e (ii) verificar se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 232 da Lei nº 8.069/1990 deve ser mantida na modalidade abstrata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110, §1º, do CP estabelece que a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, baseada na pena em concreto, só pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

4. Nos termos do art. 271 do CPP, o assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso subsidiário em caso de inércia do Ministério Público, sendo sua atuação restrita às hipóteses previstas no art. 584, §1º, e no art. 598 do CPP.

5. O STJ admite interpretação extensiva do art. 271 do CPP para reconhecer a legitimidade do assistente de acusação para recorrer e pleitear a majoração da pena imposta na sentença condenatória.

6. No caso, a vítima interpôs apelação buscando a majoração da pena imposta ao réu pelo crime do art. 129, §9º, do CP, o que impede o trânsito em julgado da condenação para a acusação e, por consequência, obsta o reconhecimento da prescrição retroativa.

7. Quanto ao crime do art. 232 da Lei nº 8.069/1990, a prescrição da pretensão punitiva se operou na modalidade abstrata, a qual, nos termos do art. 110 do CP, pode ser reconhecida antes do trânsito em julgado da sentença, sendo mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de apelação criminal pela assistente de acusação, quando voltada à majoração da pena imposta na sentença condenatória, impede o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois obsta o trânsito em julgado para a acusação.

2. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata pode ser reconhecida independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme previsto no art. 110 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 110, §1º; CPP, arts. 271, 584, §1º, e 598; Lei nº 8.069/1990, art. 232.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 886.752/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005718-34.2020.8.08.0048

AGRAVANTE
:
ELISANDRA DE JESUS CARVALHO

AGRAVADOS
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

GENILSON RODRIGUES RABELO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos d
e AGRAVO INTERNO
interposto por

e

ELISANDRA DE JESUS CARVALHO

em face da r. Decisão de ID 11845032, que extinguiu a punibilidade devido à prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma retroativa, em relação à condenação pelo crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, e na modalidade abstrata quanto ao delito tipificado no art. 232 da Lei nº 8.069/1990.

Em suas razões recursais (ID 12484885), a vítima sustenta que por ter interposto apelação criminal na qualidade de assistente da acusação, a prescrição fica impedida antes do trânsito em julgado da sentença, o que obsta, portanto, a prescrição punitiva retroativa do crime.

Contrarrazões ao ID 12643615, pela manutenção da decisão objurgada e o desprovimento do agravo interno.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12736171), pelo
provimento
da irresignação.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, verifico que o r.
decisum
ora debatido, de fato,
carece de reforma
.

Isso porque, conforme o §1º do art. 110 do Código Penal, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, baseada na pena em concreto, só pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a
acusação
.

Na hipótese vertente, embora o Ministério Público Estadual não tenha interposto recurso de apelação criminal contra a r. sentença de ID 10932682 (vide ciência externada ao ID 10933286), a vítima
ELISANDRA DE JESUS CARVALHO
, na condição de
assistente d
e
acusação
, apresentou irresignação (ID 10933293).

De acordo com o art. 271 do Código de Processo Penal, o assistente de acusação, diante da inércia do Ministério Público, pode exercer o direito de recorrer de forma
subsidiária
. No entanto, seu interesse recursal é
restrito
, limitando-se às decisões previstas no §1º do artigo 584 e no artigo 598 do CPP, quais sejam: decisão de impronúncia, sentença absolutória e decisão que extingue a punibilidade.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite interpretação extensiva do dispositivo supracitado para reconhecer a legitimidade recursal do assistente da acusação para pleitear a majoração da reprimenda fixada na sentença condenatória.

A esse respeito, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. LIMITAÇÃO AO PLEITO CONDENATÓRIO MINISTERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do STJ assentou que o assistente da acusação pode recorrer nas hipóteses do art. 271 do CPP – absolvição, extinção da punibilidade e impronúncia - e para majorar a reprimenda fixada na sentença
. [...] (
STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 886.752/RJ, relator Ministro Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.03.2020, DJe de 17.03.2020
) – destaquei.

No caso em tela, a vítima recorreu contra a absolvição do acusado em relação ao delito previsto no art. 232 da Lei nº 8.069/1990, bem como requereu a majoração da pena imposta na condenação pelo art. 129, §9º, do Código Penal e o aumento do valor da indenização por danos morais.

Dessa forma, resta claro que a ofendida possui legitimidade para recorrer da condenação, impedindo o trânsito em julgado do recurso da acusação e, consequentemente,
obstando os efeitos da prescrição retroativa
.

Por outro lado, no que tange ao crime previsto no art. 232 do ECRIAD, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreu na modalidade abstrata, a qual, nos termos do art. 110 do Código Penal, configura-se antes do trânsito em julgado da sentença, tendo sido reconhecida pela própria agravante.

Portanto, considerando que a Apelação Criminal interposta pela agravante busca a majoração da pena e se caracteriza como substitutiva ao recurso de apelação, não há trânsito em julgado apto a configurar a prescrição retroativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer que não houve a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Exarado o competente acórdão,
retornem
os autos para julgamento do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.